Tribunal: STJ
Processo: 0001338-98.2019.8.16.0138
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2569799 - PR (2024/0051809-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: APJ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS
: LUCIANO ELIAS REIS - PR038577
RAFAEL KNORR LIPPMANN - PR038872
ALESSA DOMANOSKI GOIVINHO FLARESSO - PR117253
AGRAVADO
: JOAO EVANGELISTA ALVES
ADVOGADO
: ANA CLAUDIA TEIXEIRA - PR100955
INTERES.
: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRADITÓRIO. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e negar
provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
17/06/2025
23/06/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48440815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/06/2025 17:23:03
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: d05af89f-6a56-469f-ac44-ca5b5aa6ec6b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2569799 - PR (2024/0051809-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: APJ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS
: LUCIANO ELIAS REIS - PR038577
RAFAEL KNORR LIPPMANN - PR038872
ALESSA DOMANOSKI GOIVINHO FLARESSO - PR117253
AGRAVADO
: JOAO EVANGELISTA ALVES
ADVOGADO
: ANA CLAUDIA TEIXEIRA - PR100955
INTERES.
: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRADITÓRIO. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e negar
provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por APJ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
LTDA. contra a decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no art. 105, III, alínea "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE O VEÍCULO DO AUTOR
E A RETROESCAVADEIRA DA SEGUNDA RÉ, QUE PRESTAVA SERVIÇOS DE
AMPLIAÇÃO DE REDE ESGOTO MUNICIPAL À PRIMEIRA RÉ. PARCIAL
PROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO.
INSURGÊNCIA
DA
PRIMEIRA
RÉ.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA DAS RÉS. DINÂMICA DO
ACIDENTE INFERIDA A PARTIR DAS FOTOGRAFIAS ANEXAS À INICIAL E
PERÍCIA INDIRETA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A
OCORRÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE DOS ENVOLVIDOS. SINALIZAÇÃO
INCOMPATÍVEL E INSUFICIENTE COM AS OBRAS REALIZADAS. VEÍCULO
DA APELANTE (E SEUS EQUIPAMENTOS ACESSÓRIOS) QUE OCUPAVA
PARTE RELEVANTE E DESPROPORCIONAL DA PISTA DE ROLAMENTO.
EXEGESE DO ART. 88 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.
PRECEDENTES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE
ELEMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A CULPA CONCORRENTE.
RESPONSABILIDADE DA APELANTE PELOS ATOS PRATICADOS POR SEUS
PREPOSTOS. NEXO DE CAUSALIDADE QUE JUSTIFICA A CONDENAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS. SENTENÇA ESCORREITA. MAJORAÇÃO DOS
Documento eletrônico VDA47719564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:40
Código de Controle do Documento: e51aaa63-34c7-46a5-bdab-47b310799fe5

HONORÁRIOS RECURSAIS (CPC, ARTS. 85, § 11). RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO" (e-STJ fl. 650).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fl. 678).
No recurso especial, a recorrente alega violação dos seguintes dispositivos
legais com as respectivas teses:
(i) art. 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil - por alegar que o acórdão
recorrido não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo, especialmente a
tese de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima, e
(ii) arts. 7o, 371 e 479 do CPC - por desrespeito ao princípio do
contraditório, bem como sustentar ausência de motivação para desconsiderar o laudo
pericial e falta de apreciação das provas apresentadas.
Após as contrarrazões (e-STJ fls. 731/736), o recurso especial foi
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto à
ausência de comprovação da isenção total de responsabilidade, conforme a prova
testemunhal descrita no acórdão recorrido, consoante se verifica do seguinte trecho:

"(...)
Soma-se a isso, também, o fato de a apelante não lograr êxito na
comprovação de isenção total de responsabilidade civil, porque incompatível
com o conjunto probatório supra (CPC, art. 373, inc. II), sem prejuízo da parte
insurgir-se contra a corré, se assim desejar, pelas vias ordinárias
adequadas.
A culpa concorrente, no mais, está prevista no art. 945 do Código
Civil e se evidencia quando há culpa de ambas as partes, de modo que a
participação da vítima – que não reduziu a velocidade – deve ser observada
para cômputo de eventual indenização,mesmo estando com a visão
prejudicada quando verificado um evento danoso.
Demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta e a relação
jurídica da apelante com a corré, juntamente com prejuízos materiais
sofridos pelo veículo pertencente ao apelado, sem insurgência daqueles
acerca do indenizatório fixado, não remanescem dúvidas acerca do quantum
cometimento de ato ilícito e dos danos materiais presentes, conforme,
respectivamente, preveem os arts. 186, 927 e 402, todos do Código Civil" (e-
STJ fl. 656).

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
Documento eletrônico VDA47719564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:40
Código de Controle do Documento: e51aaa63-34c7-46a5-bdab-47b310799fe5

FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 3.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. 4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde' (REsp 1.923.107
/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/8
/2021, DJe 16/8/2021).
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da Lei n.
6.360/1976 e 10, V, da Lei n. 6.437/1976, apesar da oposição de embargos
de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 2.164.998
/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado
em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023 - grifou-se).

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido" (AgInt nos EDcl no AREsp 2.135.800/SP, Rel.
Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16
/2/2023 - grifou-se).

No que diz respeito à análise probatória dos autos, as conclusões do
Tribunal de origem decorreram inquestionavelmente do conjunto fático-probatório, o
que se pode aferir da leitura dos fundamentos do julgado atacado, ora colacionados na
parte que interessa:

"(...)
A título de ilustração, por exemplo, caso a retroescavadeira
estivesse estacionada de modo diferente e a sua 'concha' recolhida
paralelamente ao centro da pista de rolamento (de modo ), certamente o
espaço físico ocupado pelo veículo seria reduzido e apto ahorizontal, próxima
ao meio-fio evitar a colisão.
Como adequadamente ressaltado pelo magistrado singular,

'as circunstâncias retratadas – e já mencionadas
nesta decisão – fazem concluir pela ausência de adequada
fiscalização, não tendo a requerida Sanepar feito qualquer prova
que possa desmentir tal afirmação, a despeito da inversão do
Documento eletrônico VDA47719564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:40
Código de Controle do Documento: e51aaa63-34c7-46a5-bdab-47b310799fe5

ônus da prova em seu desfavor, e da condição de consumidor por
equiparação do autor (bystander) em (sic). relação aos serviços
públicos por ela fornecidos (CDC, arts. 22 e 27)'.

(...)
Soma-se a isso, também, o fato de a apelante não lograr êxito na
comprovação de isenção total de responsabilidade civil, porque incompatível
com o conjunto probatório supra (CPC, art. 373, inc. II), sem prejuízo da parte
insurgir-se contra a corré, se assim desejar, pelas vias ordinárias
adequadas.
A culpa concorrente, no mais, está prevista no art. 945 do Código
Civil e se evidencia quando há culpa de ambas as partes, de modo que a
participação da vítima – que não reduziu a velocidade – deve ser observada
para cômputo de eventual indenização, mesmo estando com a visão
prejudicada quando verificado um evento danoso'.
Demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta e a relação
jurídica da apelante com a corré, juntamente com prejuízos materiais
sofridos pelo veículo pertencente ao apelado, sem insurgência daqueles
acerca do indenizatório fixado, não remanescem dúvidas acerca do quantum
cometimento de ato ilícito e dos danos materiais presentes, conforme,
respectivamente, preveem os arts. 186, 927 e 402, todos do Código Civil" (e-
STJ fls. 655/656).

Nesse contexto, não há como afastar a incidência da Súmula no 7/STJ,
visto que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via
eleita.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
15
quinze
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em
% (
por
20%
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de
(
vinte por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85, § 11,
do Código de Processo Civil.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47719564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:40
Código de Controle do Documento: e51aaa63-34c7-46a5-bdab-47b310799fe5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.569.799 / PR
Número Registro: 2024/0051809-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00013389820198160138 00018460520238160138 13389820198160138 18460520238160138
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : APJ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS : LUCIANO ELIAS REIS - PR038577
RAFAEL KNORR LIPPMANN - PR038872
ALESSA DOMANOSKI GOIVINHO FLARESSO - PR117253
AGRAVADO
: JOAO EVANGELISTA ALVES
ADVOGADO
: ANA CLAUDIA TEIXEIRA - PR100955
INTERES.
: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
17/06/2025
23/06/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Documento eletrônico VDA48409446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:29:44
Código de Controle do Documento: 54affb86-e422-434c-bd90-14aa924c306a

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:29:44
Código de Controle do Documento: 54affb86-e422-434c-bd90-14aa924c306a